Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. CONTRATO ANTERIOR A LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DAS DEPENDENTES. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento sufragado pelo Tema 103 em sede de repercussão geral, não é possível a aplicação da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores a lei.
2. No caso em análise, o contrato entabulado entre as partes é de 1994 e não prevê nem a possibilidade de remissão, nem de sucessão contratual no caso de falecimento do titular, então pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível vislumbrar a verossimilhança do direito alegado por completa ausência de previsão contratual para manutenção das dependentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.